Tribunal: TJDFT
Processo: 0705108-44.2017.8.07.0020
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0705108-44.2017.8.07.0020 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: LEONEL LEAL ALMEIDA ROCHA CAVALCANTI, JESSICA LEAL ALMEIDA ROCHA CAVALCANTI AGRAVADO: ROSSI RESIDENCIAL SA, CINARA EMPREENDIMENTOS S.A, SANTA TEODATA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, RENATA ROSSI CUPPOLONI RODRIGUES, FERNANDO MIZIARA DE MATTOS CUNHA, JOAO PAULO FRANCO ROSSI CUPPOLONI D E C I S Ã O Vistos e etc. Na decisão ao ID 62298346, esta Relatoria não conheceu da apelação. O fundamento do r. decisium se deu em razão da ocorrência de preclusão, bem como violação ao princípio da unirrecorribilidade. (ID 61372989) Na petição juntada ao ID 63102791, LEONEL LEAL ALMEIDA ROCHA CAVALCANTI e outros interpõem agravo interno e pedem a reconsideração da decisão. Em apertada síntese, asseveram não ter sido operada a preclusão em razão das decisões atacadas serem distintas, bem como da imprecisão e atecnia cometida pelo d. Juízo a quo. Tece, também, considerações acerca do mérito do apelo. Com essas razões, requer o conhecimento do apelo. Por ora, mantenho a decisão por seus próprios fundamentos. Com fulcro no art. 1021, §2o, do CPC, intime-se a parte agravada para responder, no prazo de 15 (quinze) dias, o agravo interno interposto. Publique-se. Brasília, 26 de agosto de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator